Tribunal: TJDFT
Processo: 0709562-34.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL. AUTO DE INFRAÇÃO. FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA. ADVOGADO CONSTITUÍDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. NOTIFICAÇÃO. ENTREGA . TRÊS TENTATIVAS. SEDE EMPRESA.
1. Tendo a Administração Fiscal enviado notificação à empresa no endereço constante no cadastro fiscal do DF, bem como no cadastro da Receita Federal e na fachada do estabelecimento e não sendo entregue, apesar de cumpridas três tentativas, mostra-se correta a intimação por edital.
2. Apesar da contribuinte sustentar já ter constituído advogado no processo administrativo e que o procurador não foi intimado dos atos processuais, observa-se que o advogado somente foi contratado após constituído o crédito e levado a inscrição na dívida ativa.
3. A procuração com data anterior ao do auto de infração não é hábil a demonstrar o seu protocolo nos autos administrativos ou a entrega em ação fiscal.
4. Recurso não provido.